Tribunal: TJMT
Processo: 0004384-70.2019.8.11.0062
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004384-70.2019.8.11.0062
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), JOSEILDO FERREIRA - CPF: 001.848.421-23 (APELADO), ILIANA MADEGA GAMBIN - CPF: 245.687.750-00 (ASSISTENTE), AMANDO MARANHÃO DE SÁ JUNIOR (ASSISTENTE), RUBENS NUNES DE ANDRADE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO CONCRETO DEMONSTRADO. ENVOLVIMENTO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. UTILIZAÇÃO DE FAIXA EXCLUSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
criminal
interposta
contra
sentença

absolutória

em

processo

por

infração

ao
art. 309 do CTB, sob
alegação
de que o
perigo
de
dano

estaria

consubstanciado
pela
condução
de
motocicleta

em

pista
de
rodagem

exclusiva
para
ônibus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se a
conduta
de
dirigir

veículo

automotor

em
via
pública

sem

habilitação
,
seguida
de
envolvimento

em

acidente
de
trânsito
e
trafegando

em

faixa

exclusiva
,
configura
o crime
previsto
no art. 309 do CTB,
especialmente

quanto

ao

elemento
"
perigo
de
dano
".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime
previsto
no art. 309 do CTB
exige
, para
sua

configuração
,
quatro

elementos

objetivos
:
dirigir

veículo

automotor
;
em
via
pública
;
sem

permissão
para
dirigir
,
sem

habilitação

ou
com
direito
de
dirigir

cassado
; e
gerando

perigo
de
dano
.

4. O
perigo
de
dano

resta

configurado

quando
o
condutor
,
além
de
dirigir

sem

habilitação
,
envolve
-se
em

acidente
de
trânsito
,
conduz

motocicleta

muito

próximo

ao

veículo
da
frente
e
trafega

em

faixa

exclusiva
para
ônibus
,
demonstrando

comportamento

imprudente
e
negligente
.

5. No
caso

concreto
, o
depoimento
da
testemunha
Amando Maranhão de Sá Junior
comprova

a

autoria
e
materialidade
do crime
, por evidenciar
que
o

réu

conduzia
o
veículo

sem

habilitação
, de forma
negligente
e
imprudente
,
colocando
a
sociedade

em

perigo

concreto
.

6. Na
dosimetria
da
pena
,
foram

valoradas

negativamente
a
culpabilidade
(
devido
à
condução

em

faixa

exclusiva
e
próxima

ao

veículo
da
frente
) e
os

antecedentes

criminais
(
condenação

transitada

em

julgado
),
justificando
a
fixação
da
pena
-
base

acima
do
mínimo
legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

provido
para
condenar
o
réu
à
pena
de 7 (
sete
) meses de
detenção

em
regime
inicialmente

aberto
,
substituída

por

prestação

pecuniária
.

Tese de julgamento: 1. Para a configuração do crime previsto no art. 309 do CTB, o perigo de dano resta caracterizado quando o condutor sem habilitação
se envolve
em acidente de trânsito e adota conduta de risco, como trafegar em faixa exclusiva para ônibus e em proximidade excessiva ao veículo da frente. 2. Comprovad
a
s
a
autoria e
a
materialidade do crime previsto no art. 309 do CTB, a pena deve ser fixada considerando as circunstâncias judiciais, sendo cabível a substituição por restritiva de direitos quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 309 do CTB; Art. 59 do CP; Art. 44 do CP; Art. 33, § 2o, c, do CP

R E L A T Ó R I O

Apelação
Criminal:
0004384-70.2019.8.11.0062

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
JOSEILDO FERREIRA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

Termo Circunstanciado de Ocorrência foi lavrado em face JOSEILDO FERREIRA imputando-lhe a autoria de infração de
trânsito
de Dirigir Veículo automotor, em via Pública, sem a devida permissão (art. 309 do CTB).

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que o simples fato
de o
réu
ter-se
envolvido em acidente de trânsito
s
em possuir autorização para dirigir veículo automotor não configura conduta ilícita, visto que não há perigo de dano, pois
n
o
relato da testemunha não há evidência
de
conduta imprudente ou negligente. Ao final
,
julgou improcedente a pretensão condenatória, absolvendo o réu.

O Ministério Público interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, sustentando que o perito de dano se consubstanciou pelo fato
de o
réu estar conduzindo sua motocicleta indevidamente na pista de rodagem exclusiva para ônibus.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

O
parecer
ministerial
foi

pelo

provimento
do
recurso
, visto que o
perigo
de
dano

foi

consubstanciado
pela
colisão
do
veículo
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Direção

sem

habilitação

O crime de
direção

sem

habilitação

apresenta

os

seguintes

elementos

objetivos
: (a)
dirigir

veículo

automotor
; (b)
em
via
pública
; (c)
sem

permissão
para
dirigir
,
sem

habilitação

ou
com
direito
de
dirigir

cassado
; e (d)
gerando

perigo
de
dano
,
conforme

tipificado
no
artigo
309 do Código Brasileiro de
Trânsito
:

Art. 309.
Dirigir

veículo

automotor
,
em
via
pública
,
sem
a
devida

Permissão
para
Dirigir

ou

Habilitação

ou
,
ainda
, se
cassado
o
direito
de
dirigir
,
gerando

perigo
de
dano
:

Penas -
detenção
, de seis meses
a
um
ano
,
ou

multa
.

Em
análise
das
provas

produzidas

nos
autos, com base
na

única

testemunha

ouvida

nos
autos, Amando Maranhão de Sá Junior (ID 287962387/PJe2),
foi

possível

comprovar
a
materialidade
do
referido
crime, pois o
réu

dirigia
um
veículo

automotor
,
em
via
pública
, de forma
negligente
,
imprudente
e
sem
a
carteira
de
habilitação
,

colocando
a
sociedade

em

perigo
de
dano
.

O
perigo
de
dano

está
no

fa
to
da
parte

ré

ter
se
envolvido
num
acidente
,
estar

conduzindo

motocicleta

muito

próximo
do
veículo
da
frente
e
em

faixa

exclusiva
para
ônibus
.

Portanto
,
quanto

ao
crime
tipificado
no
artigo
309 do CTB,
há

elementos

probatórios

suficientes
para
a

condenação
.

Dosimetria
da
pena
.

Estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade da infração penal prevista no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, passo à dosimetria da pena, observando o princípio constitucional da individualização, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Primeira fase – análise das circunstâncias judiciais (art. 59, CP)

Culpabilidade:
O réu, além de não possuir habilitação para conduzir veículo automotor, trafegava com motocicleta em faixa exclusiva para ônibus e de forma imprudente, mantendo reduzida distância do veículo à sua frente. Tais condutas demonstram elevado grau de reprovabilidade, razão pela qual considero a culpabilidade como circunstância desfavorável.

Antecedentes:
Verifica-se a existência de condenação criminal transitada em julgado (ID 287961890/PJe2, pág. 49), configurando maus antecedentes, circunstância também desfavorável ao réu.

Conduta social e personalidade:
Inexistem elementos nos autos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do réu. Por ausência de dados desfavoráveis, reputo tais vetores como neutros.

Motivos do crime:
Não foram identificados motivos específicos que justifiquem majoração da pena, tendo sido o delito praticado por imprudência, imperícia e negligência. Circunstância neutra.

Circunstâncias do crime:
O modus operandi não se revelou particularmente grave, sendo compatível com a tipicidade da conduta. Circunstância neutra.

Comportamento da vítima:
Não houve
contribuição da vítima para a ocorrência dos fatos. Circunstância neutra.

Consequências do crime:
As consequências do delito são inerentes ao tipo penal, não havendo elementos para majoração. Circunstância neutra

Diante da análise, e considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes), fixo a pena-base em
sete meses de detenção
, acima do mínimo legal previsto no art. 309 do CTB (pena de detenção de seis meses a um ano ou multa).

Segunda fase – agravantes e atenuantes (
arts
. 61 e 65, CP)

Não se identificam circunstâncias agravantes nem atenuantes aplicáveis ao caso concreto.

Terceira fase – causas de aumento e diminuição de pena

Inexistem causas legais de aumento ou de diminuição de pena previstas para o delito em questão.

Assim,
fixo a pena definitiva em sete meses de detenção
, em regime inicial aberto, conforme o disposto nos
arts
. 33 e 59 do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 44, CP)

A pena privativa de liberdade aplicada é inferior a um ano, não havendo nos autos qualquer circunstância que desabone o réu a ponto de justificar o afastamento da substituição legal. Ademais, ausentes indicativos de que a substituição comprometeria os fins da sanção penal.

Assim sendo,
substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos
, nos termos do art. 44, parágrafo único, do Código Penal
, consistente no pagamento de
prestação pecuniária,
cujo valor e forma de pagamento
serão
fixado
s
pelo Juízo da Execução
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedente

a pretensão punitiva estatal para
condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
, impondo-lhe a pena definitiva de
sete meses de detenção
.

Nos termos do art. 44, parágrafo único, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos
, consistente em

prestação pecuniária,
cujo valor e forma de pagamento serão fixados pelo Juízo da Execução
.

Condeno
o
acusado

ao

pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
,
contudo
,
suspendo

a

exigibilidade

por
ser
beneficiário
da
assistência

judiciária

gratuita
,
vez
que
assistido
pela
Defensoria
Pública, com a
ressalva
do
artigo
98, § 3o, do CPC.

Proceda
-se

ao

lançamento do nome do réu no rol dos culpados
.

Advirta-se o acusado de que o
descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos poderá ensejar sua conversão em privativa de liberdade
, conforme prevê o art. 44, § 4o, do Código Penal.

Transitad
a

em

julgado
, o
juiz
da
execução
penal
deverá

observar
as
demais

orientações
da
Corregedoria
de Justiça do Estado de Mato Grosso e do
Conselho
Nacional de Justiça.

Comuniquem
-se

aos

institutos
de
identificação

estadual
e federal.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025